Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A CONTA TELEFÔNICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, MESMO COM O ADIMPLEMENTO DA FATURA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA.
I- Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de devolução de quantia indevidamente descontada da conta da autora, a título de danos materiais, e danos morais, decorrente da suspensão dos serviços telefônicos, mesmo com a conta paga.
II- A relação dos autos é notadamente consumerista, sendo a controvérsia solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo CDC.
III- Os documentos constantes dos autos demonstram que a ré efetuou cobrança em duplicidade, ao descontar da conta corrente da autora e emitir boleto para pagamento do mesmo débito. Sendo assim, configurada a cobrança indevida, é de ser confirmada a condenação à devolução em dobro dos valores.
IV- O corte no serviço de telefonia ofertado à consumidora, que estava em dia com suas obrigações, e dependia do aparelho celular especialmente para o seu trabalho, desborda do mero aborrecimento do dia-a-dia, constituindo ofensa a direito da personalidade, configurando, portanto, fato ensejador de indenização por dano moral. Neste aspecto, o valor apontado na sentença recorrida atende aos parâmetros adotados pela jurisprudência dessa Turma Recursal.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.